Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória em processo de conhecimento e que tem por objeto impugnação à consolidação da propriedade fiduciária pelo credor. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do agravo ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403